Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707809-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HIROKO SANEMATSU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento (Id. 33486252) no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o advogado do Agravado pelo Diário da Justiça para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora